Tribunal: STF
Processo: ARE 1480269
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do cumprimento. Possibilidade. Ausência de título executivo em relação a parte dos exequentes. Decisão proferida na fase de conhecimento, que não foi objeto de recurso, que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para conhecimento do feito em relação aos servidores celetistas, tendo o feito prosseguido na Justiça Estadual somente em relação ao autor Aldo. Remessa do feito à Justiça do Trabalho com relação a referidos exequentes. Título executivo formado que menciona expressamente apenas o servidor Aldo. Ausência de formação de título executivo judicial que é questão de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, uma vez que não se sujeita à preclusão. Sentença mantida. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. Como bem decidiu a r. sentença, “não há título executivo que beneficie os Autores, com exceção de ALDO, a quem já autorizado pagamento com reserva da parte devida ao INSS” (fls. 2102).



    Com efeito, na fase de conhecimento foi proferida decisão que excluiu todos os exequentes do feito, com exceção de Aldo (fls. 2056), já que reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para apreciar a lide.



    Note-se que não houve recurso de qualquer das partes contra referida decisão, tanto que a sentença proferida na fase de conhecimento menciona expressamente a condenação da autarquia a revisar apenas os vencimentos de Aldo Takao Okoti:



    “Sentença Proferida Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO que ALDO TAKAO OKOTI moveu contra a SAEV - SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP, para CONDENÁLA a revisar o vencimento do autor em 36,41% (trinta e seis inteiros e quarenta e um décimo pontos percentuais) e a pagar as diferenças em atraso, com atualização monetária pela Tabela Prática do TJ, a partir de cada vencimento, prescritas as vencidas há mais de 5 (cinco) anos da propositura da presente ação.” (cf. consulta ao e-SAJ).



    Como se verifica às fls. 31 dos presentes autos, apenas a autarquia interpôs recurso contra referida sentença, havendo a formação de título executivo judicial somente para o autor Aldo Takao Okoti.



    Dessa maneira, tratando-se de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão, era mesmo de rigor o reconhecimento da ausência de título executivo para os demais exequentes, não se cogitando de não conhecimento da exceção de pré-executividade, ao contrário do alegado pelos Apelantes.



    3. Note-se que a exclusão dos exequentes, à exceção de Aldo, da lide, não foi objeto de rediscussão em nenhum momento, de maneira que as decisões proferidas no curso do cumprimento que mencionam referidos exequentes são nulas, pois ausente título judicial que as ampare.



    No mais, ao contrário do alegado em recurso, os documentos de fls. 2060 e 2062 evidenciam a remessa do feito à Justiça do Trabalho com relação aos servidores celetistas.



    Importante salientar, ainda, que no ajuizamento do presente cumprimento de sentença não foi incluída cópia da decisão de fls. 2060 que excluiu os Apelantes na fase de conhecimento.



    Assim, considerando que a ausência de formação de título executivo judicial é questão de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, uma vez que não se sujeita à preclusão, deve ser mantida a r. sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente